Tribunal: STF
Processo: HC 220636
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DISCUSSÃO SOBRE PRESSUPOSTOS RECURSAIS: IINVIABILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.982.681/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal (descaminho), substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e em sanção pecuniária fixada no valor de R$ 12.540,00.



    3. A defesa formulou pedido de substituição da pena pecuniária por outra de prestação de serviços à comunidade, o que foi indeferido pelo Juízo de Execução Penal, autorizando, porém, o pagamento em 15 parcelas de R$ 836,00 (e-doc. 3, p. 13-16).



    4. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou provimento ao recurso (e-doc. 2, p. 59-73). Recurso especial foi admitido.



    5. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do recurso por impossibilidade de exame do conjunto fático-probatório dos autos. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela Sexta Turma do STJ (e-doc. 3, p. 137-140).  



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta não pretender o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, mas, sim, a análise doutrinária e jurisprudencial acerca da legislação contrariado, sob o prisma dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destaca as dificuldades financeiras do paciente, decorrentes da pandemia da Covid-19, o que impediu o adimplemento da prestação pecuniária. Pondera que a excepcionalidade do presente caso justifica o maior parcelamento da prestação pecuniária ou a conversão para prestação de serviço comunitário ou outra qualquer, a critério do juízo. Alude ao art. 148 da Lei de Execução Penal e aos princípios da dignidade da pessoa humana e individualização da pena.



    7. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo STJ no julgamento do agravo em recurso especial, bem como da execução penal, enquanto não julgado definitivamente o presente habeas corpus. No mérito, pretende a substituição da pena de prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade ou a adequação do valor das parcelas à realidade econômica do paciente.



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em recurso especial, assentou correta a visão do Relator, no que entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, nos termos do verbete nº 7 da Súmula daquele Tribunal. 



    9. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    10. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a necessidade de revolvimento de fatos e provas, providência a que não se presta o recurso especial, nos termos do enunciado nº 7 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. O Juízo da execução assentou a impossibilidade de alteração de pena restritiva de direitos fixada na sentença condenatória e entendeu não demostrada a impossibilidade de cumprimento da pena de prestação pecuniária, consoante o acervo probatório dos autos:



    “1. As penas restritivas de direitos ou penas alternativas são um benefício (aplicado em substituição à pena privativa de liberdade) concedido à parte executada e que, por decorrer de condenação criminal, é obrigatório: não se trata de trabalho voluntário, doação, ou ato que dependa da boa vontade da parte executada. A execução penal sempre exigirá algum grau de sacrifício da parte condenada e ela é quem deve adaptar-se às penas - e não o contrário. Por terem caráter de sanção penal, ou seja, de punição pela prática de crime, as penas alternativas não podem ser tratadas como dívida (negócio jurídico) a ser livremente estipulada pelas partes. 



    Assim, a não ser em situações muito excepcionais, justificadas em razão de impossibilidades reais e devidamente comprovadas nos autos, o cumprimento da sanção penal deve manter-se tal como imposto na sentença definitiva (em respeito à coisa julgada). Esse cuidado é necessário para evitar situações nas quais a vontade da parte executada (punida por cometimento de crime) acabe se sobrepondo ao interesse público que fundamenta a condenação - e isso seria inadmissível, pois não é a parte executada quem escolhe a forma de cumprimento da pena imposta no título condenatório. 



    No caso concreto, verifico que os motivos trazidos pela parte executada revelam-se insuficientes para demonstrar que ela está absolutamente impossibilitada de cumprir a pena de prestação pecuniária. Cabe transcrever as ponderações trazidas pelo Ministério Público Federal sobre a questão, porque analisam detidamente a situação (ev. 20):



    ‘(...). Observa-se que, muito embora alegue impossibilidade de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, juntou extrato do CNIS, no qual evidencia-se que trabalha junto à empresa RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, tendo contribuído à Previdência Social desde o ano de 2018, até o presente momento. 



    Ainda, verificou-se a remuneração indicada como sendo R$ 2,377.39 (fis. 10, de ev. 16). A contribuição referente ao mês de junho/2021, por exemplo, possui como origem de vínculo o estabelecimento RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, sendo o apenado ‘contribuinte individual’. 



    Conforme demonstra o extrato do CNIS, desde o ano de 2018, o apenado contribui para o INSS como ‘contribuinte autônomo’, o que já afasta a necessidade de anotação e registro em CTPS.



    Isto porque, o contribuinte individual é aquele que exerce uma atividade remunerada e assume o risco da atividade. Segundo a lei, o contribuinte individual possui a obrigação de pagar o INSS sobre a remuneração mensal. 



    Deste modo, os documentos trazidos pelo apenado comprovam o oposto de suas alegações. Em verdade, demonstra que exerce atividade laborativa na forma autônoma e contribui regularmente à Previdência Social, possuindo, evidentemente, condições de cumprir a pena. (...).’



    Percebe-se, portanto, que, apesar da alegação defensiva, a própria documentação apresentada indica que o executado possui condições de arcar com o valor da prestação pecuniária, ainda que de forma parcelada. Acrescento que, em que pese seja fato notório que a pandemia de COVID-19 trouxe prejuízos econômicos generalizados, o TRF da 4ª Região tem decidido que a crise sanitária, por si só, não é suficiente para justificar a alteração de penas (TRF4 5012661-19.2020.4.04.7002, SÉTIMA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 09/02/2021; e TRF4 5011006-12.2020.4.04.7002, OITAVA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 07/10/2020). Ressalto, ainda, que a prestação pecuniária fixada na sentença não leva em consideração somente a capacidade econômica do autor do crime, mas, além disso, a extensão e o significado da substituição realizada, uma vez que o cumprimento de uma pena privativa de liberdade não substituída implicaria um ‘custo pessoal’ de elevada monta para o condenado. 



    Acrescento, por fim, que a parte executada sequer tentou cumprir a pena imposta, o que corrobora a conclusão de que os motivos alegados para a alteração de pena não se sustentam.



    2. A fim de dar efetividade à execução, autorizo o parcelamento da prestação pecuniária (R$ 12.540,00) em 15 parcelas mensais, iguais e sucessivas, de R$ 836,00 cada.” (e-doc. 3, p. 14-15, grifos nossos)



    13. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar o agravo em execução, encampou a óptica nos seguintes termos:



    “É fora de dúvida que ao juízo da execução compete, em qualquer fase da execução, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços e de limitação de fim de semana, ajustando-a às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, entidade ou programa comunitário ou estatal, na dicção do art. 148 da Lei nº 7.210/84. 



    Assim dispõem os artigos 148 e 149 da Lei de Execuções Penais:



    (...)



    Entretanto, a alteração da forma de cumprimento prevista na lei não autoriza a alteração da espécie da pena imposta. A jurisprudência deste tribunal é segura no sentido de que eventuais dificuldades financeiras não são suficientes para isentar o executado do adimplemento das obrigações econômicas decorrentes da condenação, devendo ser aquelas sérias e comprovadas cabalmente para viabilizar a incursão judicial sobre o tema. 



    Vejam-se os julgados deste Tribunal:



    (...)



    Quanto à condição econômica do apenado, cabe transcrever trecho do parecer firmado pelo i. Procurador Regional da República João Carlos de Carvalho Rocha, que traz recorte processual destacando não se tratar o executado, comprovadamente, de pessoa hipossuficiente. 



    Transcrevo o trecho, mantendo os destaques do original:



    (...)



    Ademais, os documentos juntados com a inicial, atinentes a Aluguel R$ 589,70, evento 1 - OUT2, Energia Elétrica, R$ 69,27, OUT3, Escola, R$ 400,00, OUT4, Combustível, R$ 183,73, OUT5, Energia Elétrica, R$ 353,07, OUT6, Plano de Saúde, R$ 190,62, OUT7, Carnê de financiamento, R$ 250,81, OUT8, Condomínio/Gás, R$ 426/29, OUT10, ao contrário do que pretende a defesa, não faz prova da hipossuficiência. Isso porque, vislumbrando o montante total das despesas ordinárias, há indicativo de capacidade econômica, além de capacidade de endividamento, vez que houve juntada de documentos de financiamento bancário, com parcelas com vencimento até o mês de maio de 2024. 



    Além disso, vislumbro aparente inconsistência entre os documentos juntados no evento 1 - OUT3, fatura de consumo de energia elétrica em nome do agravante, no endereço R Flor de Palha, 930, sala 2, com o documento do evento 1 - OUT6, fatura de consumo de energia elétrica em nome de Mayara Rafagnin Assing, no endereço R Romário Vidal, 188, apto. 202, que é o endereço constante como sendo o de Fábio Araújo Guimarães, conforme consta da Guia de Recolhimento ng 053/2019, evento 1 - INIC1, p. 5, da Execução Penal 5008596-69.2020.4.04.7005.



    Ainda, o documento do evento 16 - OUT4, da Execução Penal, Consulta Gerencial ao Auxílio Emergencial, dando conta de que esse foi aprovado, referindo créditos nos meses de abril de 2021 a julho de 2021, é incompatível, em tese, com os demais documentos. 



    Nesses termos: se o agravante é elegível para o Auxílio Emergencial e, em tese, isso indicaria hipossuficiência, tal condição não está em conformidade com a capacidade econômica documentalmente demonstrada. 



    No que diz com a possibilidade de substituir-se o cumprimento da prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos, as turmas especializadas da Seção Criminal deste Tribunal possuem clara jurisprudência no sentido da sua impossibilidade, salvo raras exceções, diante de devida comprovação. 



    Transcrevo as ementas dos julgados:



    (...)



    Nesse contexto, então, estando indisponível em sede de execução penal alterar a essência da pena substitutiva imposta ao agravante - salvo caso extremo, devidamente justificado - sendo possível, tão somente, alterar a 'forma' de cumprimento das penas restritivas de direito; e não tendo restado demonstrado pelo recorrente a impossibilidade de adimplir com o pagamento da prestação pecuniária cujo parcelamento foi autorizado ao apenado, não há reparo a fazer na bem lançada decisão do Juiz Federal Matheus Gaspar, razão pela qual é de ser desprovido o agravo de execução.” (e-doc. 2, p. 63-73, grifos nossos).



    14. Ao dispor acerca da competência do Juiz da execução, o art. 66, inc. V, al. “a” estabelece que cabe à ele determinar “a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução”. Por sua vez, o art. 148 prevê a possibilidade de alteração da forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, quando necessária. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.”



    15. Não há, portanto, previsão de alteração pelo Juiz da execução criminal da espécie de pena restritiva de direito imposta em decisão judicial transitada em julgado, podendo este somente modificar a forma de cumprimento a fim de dar efetividade à execução.



    16. No caso sob julgamento, o disposto na LEP foi devidamente observado pelas instâncias antecedentes, uma vez que o Juiz da execução manteve as penas restritivas de direitos fixadas na sentença, procedendo apenas a alteração da forma de cumprimento da prestação pecuniária, permitindo seu parcelamento em 15 parcelas mensais de modo a ajustar-se às condições econômicas do condenado.



    17. No tocante à pretendida redução do valor das parcelas fixadas a título de prestação pecuniária, dissentir do entendimento adotado pelo Juízo da execução criminal no sentido da adequação do valor à capacidade econômica do paciente mostra-se inviável sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). 2. Além disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução – art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Supressão de instância. Materialidade delitiva. Análise da proporcionalidade da pena de prestação pecuniária. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. O STF já decidiu que ‘[o] tipo penal previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1993 constitui crime de perigo abstrato, ficando configurada a prática delitiva, uma vez comprovado o ato mediante teste com etilômetro’ (HC 254.508, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.576-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame da ilegalidade ora sustentada demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APONTADA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE FIXADA. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA OPERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade do juízo. Precedentes. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 185.290-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator